Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE ENUNCIADOS. ART. 790, VII do CPC. APLICÁVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao consignar que a desconsideração inversa da personalidade jurídica permite que a execução atinja a integralidade dos bens penhoráveis da empresa.
3. A ausência de manifestação de determinada alegação ou enunciado invocado pela parte, que não tem a capacidade modificar o entendimento adotado, não caracteriza omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração.
4. O artigo 790, VII do CPC se harmoniza com o artigo 133 e seguintes do CPC, permitindo a sua aplicação também aos casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.